Tribunal: TJMT
Processo: 1066646-52.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066646-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA - CPF: 255.063.581-72 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1066646-52.2024.8.11.0001.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente(s):
LUCIENE ALVES DA SILVA VIEIRA
.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO LANÇAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais. A recorrente alega cobrança indevida nos meses de junho a setembro de 2024, sustentando que os valores não correspondem ao seu consumo real. Afirma ter buscado solução administrativa sem êxito. A recorrida defende a legalidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há irregularidade nas cobranças realizadas pela concessionária de energia elétrica, diante da elevação atípica no consumo; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O histórico de consumo da unidade demonstra que os valores cobrados nos meses de junho e setembro de 2024 destoam significativamente da média registrada nos ciclos anteriores, sem justificativa plausível apresentada pela concessionária.

A aprovação do medidor pelo IPEM/INMETRO não basta para afastar a presunção de falha na medição, quando os demais elementos dos autos revelam desproporcionalidade nos valores faturados.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar a causa do consumo excessivo, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do CPC, e pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O dano moral decorre da cobrança indevida, somada à ausência de resposta satisfatória na via administrativa, configurando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado para compensar os danos suportados pelo consumidor e desestimular condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O aumento desproporcional do consumo registrado na fatura de energia elétrica, sem justificativa plausível e sem comprovação da regularidade da cobrança pela concessionária, configura falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, sem solução administrativa satisfatória, gera dano moral indenizável, configurado pelo transtorno e pela sensação de impotência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 22; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luís Bortolussi Jr., j. 28.06.2022; TJRS, Recurso Cível nº 71007693799, Rel. Des. Fabio Vieira Heerdt, j. 25.10.2018; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID

276419364, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, revogando a liminar deferida no ID 276419352.

A recorrente, em suas razões recursais, alega
:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Faturas de energia elétrica acima da média de consumo;

3)

Ocorrência de danos morais

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da Unidade Consumidora nº
6/4077071-1
, instalada no imóvel localizado na zona rural do município de Luciara-MT.

Alega que foi surpreendida com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica dos meses
junho/2024 (R$ 1.568,25), julho/2024 (R$ 831,26), agosto/2024 (R$ 896,87) e setembro (R$ 2.403,09)
, as quais afirma não corresponderem ao seu real consumo.

Ressalta que registrou reclamação junto a empresa recorrida, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, em razão do acúmulo de consumo nos meses que sucedem os faturamentos pela média, visto se tratar de unidade consumidora rural
.

No caso,
verifica-se que a reclamada, no ID 276419362, anexou aos autos o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO)
em
08/07/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com a sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO

(...)
(grifei)

O cerne da controvérsia reside na distribuição do ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque, conforme o histórico de consumo faturado (ID 276419361), o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
362 kWh (01/2024), 362 kWh (02/2024), 660 kWh (03/2024), 395 kWh (04/2024) e 395 kWh (05/2024).
C
ontudo, passou a ser de
1067 kWh (06/2024) e 1856 kWh (09/2024)
, valores significativamente superiores à média dos meses anteriores
.

No tocante aos meses de
julho/2024 (451 kWh) e agosto/2024 (484 kWh
), verifica-se que
os valores estão dentro da média de consumo da parte autora
, considerando que, em período anterior (março/2023 – 660 kWh), foi registrado
consumo ainda mais elevado, sem qualquer impugnação por parte da recorrente.

Ademais, verifica-se que a fatura referente ao mês de
09/2024
mostram-se extremamente desproporcionais ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade.

Diante desse cenário, observa-se que as faturas referentes aos meses de
junho/2024 e setembro/2024
mostram-se desproporcionais em relação ao consumo anteriormente registrado, sendo que a reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua regularidade,
conforme lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do
CDC
, e do art. 373, inciso II, do
CPC
.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas de
junho/2024 e setembro/2024
, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela demandada, enquanto
procedeu a cobrança de
valor
es

acima da média de consumo, tendo
o reclamante
, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto a empresa reclamada, porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
para determinar que a reclamada proceda ao refaturamento das faturas de
junho/2024 e setembro/2024
,
adequando-as à média de consumo da parte autora, com base nos 12 (doze) ciclos de cobrança anteriores
.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025